Tribunal: STF
Processo: RE 93024
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-02-24
Data de publicação: 1981-02-24

Ementa:
Isenção tributaria. Exigência de transporte em navio de bandeira brasileira. Estabelecida por mero decreto, era ilegítima até o advento do Decreto-lei nº 666/69 (ERE 75.450, Plenário, 20.9.73). Recurso extraordinário não conhecido.